Tribunal: TJDFT
Processo: 0723258-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723258-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA BARBOSA RODRIGUES AGRAVANTE: L. R. V. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. R. V. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0704061-83.2022.8.07.0012 ajuizada pelo agravante em desfavor da Central Nacional Unimed - Cooperativa Unimed, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 129553223 do processo originário): "Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum ajuizado por L. R. V. (representado por FERNANDA BARBOSA RODRIGUES) contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. O autor alegou que é portador de diabetes mellitus tipo 1, dependendo de insulina, desde 2021. Disse que o tratamento tradicional não se mostrou suficiente para o controle da glicemia, tendo o seu médico assistente receitado a utilização de bomba de insulina 780G da medtronic. A ré negou, contudo, a cobertura, sob o argumento de que o material solicitado pelo médico não possui cobertura contratual. Disse que o insumo possui registro na Anvisa. Teceu considerações jurídicas. Requereu, ao final, a gratuidade da justiça, bem como a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de insumos descritos na letra "b" dos pedidos. Houve a remessa dos autos ao Ministério Público, que requereu o declínio de competência à uma das Varas Cíveis de Brasília (ID 127146088). Declínio de competência (ID 127814951). Ciência da parte autora e do Ministério Público (ID's 128105873 e 1288138099). É a síntese. Fundamento e decido. Da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido ao autor, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Além disso, não há outros elementos nos autos que evidenciem que o autor não preencha os requisitos para concessão do benefício. Da tutela provisória de urgência A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento do EREsp 1.886.929, que: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol. 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso em apreço, os requisitos para mitigação da regra geral não se encontram presentes. E isso ocorre porque o autor não comprovou o implemento dos requisitos do item 4 acima transcrito. Conclusão Assim sendo, DEFIRO a gratuidade da justiça, mas INDEFIRO a tutela provisória de urgência, na da impedindo a reanálise do pedido, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos do item 4 acima transcrito. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (...)” Conforme indicado na decisão ID 37356719, em suas razões recursais (ID 37282560), afirma que é portador de Diabetes Melitus tipo 1 – insulino-dependente. Noticia que, ao longo do tratamento de saúde, utiliza diversas insulinas, contudo com difícil controle de sua glicemia, apresentando frequentes episódios de hipoglicemia e hiperglicemias graves, com risco de óbito. Argumenta o agravante que, devido à sua idade, as doses de insulina são muito pequenas e não é possível a aplicação do medicamento com seringas ou canetas de insulina, o que gera os episódios de hiperglicemia e hipoglicemia. Assevera que o sistema da bomba de insulina 780 G da Medtronic é revolucionário, bem como é o único do mercado. Afirma que a patológica do agravante tem cobertura obrigatória de tratamento, conforme prevê o art. 10, da Lei 9.656/98 e, portanto, o tratamento deve lhe ser concedido. Afirma que o tratamento é urgente, já que há risco de morte. Verbera que não existe substituto terapêutico, que se enquadre para o caso do agravante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela para deferir a bomba de insulina e os insumos necessários para a terapia indicada, conforme prescrição médica. No mérito, que seja provido o recurso. Sem recolhimento de preparo, ante a gratuidade deferida. Sem contrarrazões. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, conforme decisão ID 37356719. Compulsando os autos de origem, verificou-se ter sido proferida sentença, julgando o pedido procedente. Instado a se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, o agravante informou a necessidade de julgamento do recurso para ratificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. Contudo, em que pesem os argumentos do agravante, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso em razão da prolação da sentença. Vê-se que, na sentença dos autos de origem (ID 136608834), houve a confirmação da tutela de urgência, conforme: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) acolher o pedido do autor formulado em réplica, ID 134855547, para determinar que a Ré autorize e custeie o fornecimento de insumos descritos na letra "b" dos pedidos formulados ao ID 126952103, em 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. a) confirmar a tutela urgência e determinar que a Ré autorize e custeie o fornecimento de insumos descritos na letra "b" dos pedidos formulados ao ID 126952103, em 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice da Tabela Prática do TJDFT a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (09/08/2019 – Id 42013749 - Pág. 6). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Retifico o valor da causa para R$ 20.000,00, na forma do art. § 3o, CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se". Sendo assim, independentemente de decisão proferida neste recurso, continuará válida a determinação referente à tutela de urgência. É de se ressaltar que a questão atinente ao deferimento da tutela de urgência foi objeto de embargos de declaração naqueles autos, momento em que o Juízo de origem afirmou ter havido “o deferimento da tutela na própria sentença” (ID 138667882). Assim, não há que se falar que o não conhecimento do presente recurso traria prejuízos ao agravante, porquanto, conforme esclarecido pelo Juízo a quo, houve o deferimento da tutela de urgência na própria sentença. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora